Tribunal: STF
Processo: HC 266457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Impetração na qual se pleiteia “a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo absolutamente incompetente da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou, pela revogação da custódia cautelar ou reconhecimento de excesso de prazo”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 

    4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que: “a delonga processual se dá em razão da complexidade da causa, que envolve pluralidade de crimes e réus (14 ao todo), declínio de competência, defesas distintas, análise de reiterados pedidos [...], requerimentos de diligências e outros atos processuais necessários”.   

    5. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.